Tribunal: TJPA
Processo: 0800356-41.2021.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800356-41.2021.8.14.0072

APELANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAISA LIMA JORGE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO NO JUÍZO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança movida por prestadora de serviços de alimentação e hospedagem. A condenação refere-se ao pagamento de R$ 25.752,00, com juros e correção monetária, sendo indeferido o pedido de danos morais. O recurso sustenta contradição na decisão agravada e pleiteia a extinção da ação originária, alegando ausência superveniente de interesse processual em razão da novação promovida com a aprovação do plano de recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de plano de recuperação judicial aprovado impede o prosseguimento de ação de conhecimento para constituição de crédito concursal; (ii) estabelecer se a tramitação da ação de cobrança no juízo cível, e não no juízo universal da recuperação, configura contradição material ou afronta à legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite que ações de conhecimento envolvendo créditos ilíquidos prossigam no juízo onde foram propostas, mesmo após o deferimento da recuperação judicial, desde que ausentes atos de execução ou constrição patrimonial.

4. A constituição do crédito no juízo cível não contraria o princípio da universalidade, pois a execução ou habilitação do valor reconhecido somente ocorrerá perante o juízo da recuperação, conforme art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

5. A novação promovida com a aprovação do plano de recuperação judicial não impede o reconhecimento judicial de crédito ilíquido constituído anteriormente, tampouco extingue a ação de conhecimento por ausência de interesse processual.

6. Não se verifica contradição interna na decisão agravada, que corretamente distingue entre a constituição do crédito em juízo cível e sua submissão ao juízo da recuperação para fins de habilitação.

7. Inexistindo aplicação de multa por embargos de declaração na decisão anterior, resta prejudicado o pedido de afastamento da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de conhecimento proposta para constituição de crédito ilíquido contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir no juízo cível de origem; 2. O crédito reconhecido judicialmente deve ser habilitado no processo de recuperação, cabendo ao juízo universal deliberar sobre sua inclusão e pagamento; 3. A aprovação do plano de recuperação judicial não impede o reconhecimento judicial de crédito pré-existente, tampouco enseja extinção da ação de cobrança por ausência de interesse processual; 4. A inexistência de contradição material na decisão que reconhece o crédito e determina sua constituição judicial afasta a necessidade de reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 373, I, 485, VI, 487, I, 1.021, §4º, 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §1º e §3º, 49, 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.942.410/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.357.957/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019; STJ, AgInt no REsp 2120836/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/05/2024; TJMG, AI 10000205938798001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 13/07/2021.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800356-41.2021.8.14.0072

AGRAVANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO:
MAISA LIMA JORGE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA
em face da decisão monocrática de id. 28932988 que
conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela ora recorrente
.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por prestadora de serviços de alimentação, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 25.752,00, com juros e correção, indeferindo danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento judicial de crédito contra empresa em recuperação judicial fora do juízo universal; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica às notas fiscais enseja a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica às notas fiscais apresentadas pelo autor presume a veracidade e a autenticidade dos documentos, configurando prova suficiente da prestação dos serviços e do inadimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O crédito é incontroverso, sendo a controvérsia restrita ao juízo competente para seu reconhecimento.

5. Nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005, ações que demandam quantia ilíquida prosseguem no juízo em que foram propostas para apuração do crédito, ainda que a devedora esteja em recuperação judicial.

6. A jurisprudência do STJ admite o prosseguimento da ação de conhecimento para constituição do título judicial, ficando a execução ou habilitação para a fase posterior, no juízo da recuperação.

7. Comprovada a insuficiência financeira, é cabível a concessão de justiça gratuita à pessoa

jurídica em recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica às notas fiscais apresentadas pelo autor comprova a prestação do serviço e autoriza a condenação ao pagamento; 2. A ação de conhecimento para apuração de crédito contra empresa em recuperação judicial prossegue no juízo em que foi proposta, cabendo ao credor habilitar o valor reconhecido no processo recuperacional; 3. É possível conceder justiça gratuita à pessoa jurídica em recuperação judicial desde que comprovada a insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 373, 485, VI, 487, I, 85, §11, e 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §1º e §3º, e 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.942.410/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.357.957/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/06/2019; STJ, AgInt no REsp 2120836/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 29/05/2024; TJMG, AI 10000205938798001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 13/07/2021.

Embargos de declaração opostos ao id. 29485381 e rejeitados ao id. 30145795.

Inconformada, a parte ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

interpôs AGRAVO INTERNO ao id. 30620460

sustentando, em síntese,
(i)
que houve contradição material na decisão agravada, por reconhecer que o crédito é concursal, sujeito ao juízo da recuperação judicial, mas manter condenação autônoma na ação de cobrança;
(ii)
que a novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial extingue o interesse processual na ação de conhecimento, tornando imperativa sua extinção, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
(iii)
que permitir o prosseguimento da ação de cobrança afronta os princípios da universalidade e da par conditio creditorum, gera risco de duplicidade de cobrança e compromete a segurança jurídica do processo recuperacional;
(iv)
requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a contradição apontada e extinta a ação originária por ausência superveniente de interesse processual;
(v)
subsidiariamente, requer que seja reconhecida a sujeição do crédito aos arts. 6º, 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, com o devido prequestionamento da matéria federal;
(vi)
requer, ainda, o afastamento da advertência de multa por embargos de declaração, alegando ausência de caráter protelatório.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 31551781.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

A matéria controvertida devolvida à apreciação desta Turma Cível por meio do presente agravo interno se resume à análise da suposta contradição material existente na decisão monocrática proferida por esta relatoria que negou provimento à apelação interposta por empresa em recuperação judicial, reconhecendo a legitimidade da tramitação da ação de cobrança no juízo cível de origem, e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos com fundamento na inexistência de vício no julgado.

A agravante alega que, ao mesmo tempo em que a decisão reconhece o caráter concursal do crédito, manteve a condenação da empresa em ação de cobrança autônoma, o que caracterizaria contradição interna insuperável, em afronta ao regime jurídico da recuperação judicial, especialmente aos artigos 6º, 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, que instituem a competência exclusiva do juízo universal para deliberar sobre créditos sujeitos à recuperação. Requer, por conseguinte, a extinção do processo originário, com fundamento na superveniente ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), em razão da novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmou orientação no sentido de que a existência de recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação de conhecimento movida contra a recuperanda, desde que ausentes atos de execução ou constrição patrimonial, cabendo ao credor habilitar seu crédito após a constituição do título judicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA . "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11 .101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial . Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1942410 RJ 2019/0337041-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA . DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO FEITO POR NOVAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO ATÉ A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL . SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa . 2. "Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei n . 11.101/2005" (AgInt no AREsp nº 1.357.957/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado aos 24/6/2019, DJe de 28/6/2019) . 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decis ão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 2120836 MG 2024/0026023-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Tal posicionamento decorre da inteligência do art. 6º, §1º,
in verbis:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

...

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Acerca do tema, elucidativo o magistério de Gladson Mamede:

“A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial, por ser ato judicial que constitui o juízo universal, suspende o curso da prescrição (...). Suspende, ainda, o curso de todas as ações e execuções em face do devedor (...). No entanto, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processou a ação que demandar quantia ilíquida, ou seja, ações nas quais se discute a existência ou não de um direito ou crédito contra o devedor, bem como aquelas em que se busca dar liquidez a esse direito ou crédito, ou seja, em que se busca definir a sua exata extensão, sua qualidade e quantidade.” (in Manual de Direito Empresarial, 4ª edição, São Paulo: Atlas, 2009, p. 421)

No caso concreto, a ação ajuizada por Maisa Lima Jorge objetiva o reconhecimento de crédito oriundo da prestação de serviços de alimentação e hospedagem, prestados entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, cujos valores não foram contestados pela ré. O crédito é, de fato, concursal, pois teve origem antes do pedido de recuperação (abril de 2021). Contudo, conforme reconhecido na sentença e confirmado pela decisão monocrática recorrida, a demanda tem natureza de ação de conhecimento — e não de execução —, o que autoriza seu processamento no juízo de origem, nos termos da legislação e da jurisprudência mencionadas.

Acrescente-se que não se verifica qualquer vício lógico ou material na decisão agravada. A decisão apenas reconheceu que, embora o crédito seja sujeito à recuperação, sua apuração pode ser feita no juízo cível de origem, constituindo-se o título executivo judicial para ulterior habilitação perante o juízo universal. A novação operada com a aprovação do plano de recuperação não obsta o reconhecimento judicial do crédito, tampouco extingue, por si só, a ação de conhecimento.

Logo, a conclusão pela manutenção da condenação no juízo cível, com posterior habilitação no processo de recuperação judicial, não implica contradição lógica, tampouco afronta ao princípio da universalidade, tratando-se de solução juridicamente harmônica com o sistema legal vigente.

Por conseguinte, afasto a tese de contradição interna e, por consequência, não há falar em extinção do feito com base na ausência superveniente de interesse processual, inexistindo nulidade ou vício a ser sanado.

No tocante ao pleito de afastamento da multa por embargos de declaração supostamente protelatórios, também não há reparo a ser feito, uma vez que não foi aplicada qualquer penalidade à parte embargante, tampouco se trata de ponto controvertido no
decisum
.

Diante do exposto, resta evidenciado que a decisão monocrática recorrida foi proferida em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, não havendo qualquer fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.

Assim, impõe-se a manutenção integral do
decisum
, nos exatos termos em que foi prolatado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026